Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE. USO REITERADO POR TERCEIROS. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ILÍQUIDO. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A pretensão do recorrente é que seja declarada a nulidade da suspensão do seu cartão de vale-transporte, promovida pelo Distrito Federal, em razão do suposto uso indevido do cartão (utilização com terceiro), bem como a declaração de inexistência do débito de R$ 1.343,31 e indenização por danos morais. O recorrente nega que tenha havido uso indevido do cartão de transporte por terceiros, argumentando se tratar de erro no sistema de leitura do cartão. Narra que ao tentar passar o cartão, a catraca informa saldo insuficiente, mesmo havendo saldo no cartão. Afirma que quando ocorre esse tipo de erro o usuário repete a operação mais uma vez e então sua passagem é liberada. Pleiteia a reforma da sentença para declarar indevido o bloqueio do cartão de transporte, a nulidade da imposição administrativa de ressarcimento ao erário e a condenação do requerido em danos morais.
2. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: Inicialmente, compulsando os autos verifico que as provas necessárias ao deslinde da causa já estão nos autos, sendo desnecessário o depoimento pessoal do autor ou produção de outras provas. Dessa forma, entendo não ter ocorrido o cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
3. O autor, ora recorrente, juntou aos autos vídeo em que tenta passar o cartão na catraca do metrô e o acesso não é liberado por saldo insuficiente, bem como colaciona na petição de recurso diversas reportagens sobre as falhas no sistema do DFtrans.
4. O extrato de bilhetagem juntado pelo Distrito Federal evidencia o erro no sistema, pois em diversas vezes registra mais de um acesso no mesmo segundo ou com apenas dois segundos de diferença. Isso demonstra que as alegações do autor são plausíveis, pois não poderia haver duas utilizações do cartão de forma concomitante ou com apenas dois segundos de diferença.
5. Deste modo, considerando as notícias de falhas e fraudes no sistema de bilhetagem do DFtrans, bem como os extratos juntados aos autos pelo próprio recorrido, é ilegítima a atuação do recorrido em bloquear o uso do cartão de vale-transporte do autor, e consequentemente, é nula a imposição administrativa de ressarcimento ao erário.
6. Quanto ao dano moral, não restou demonstrado que o cartão de transporte do autor ficou bloqueado por tempo excessivo, que isso impediu sua locomoção ou tenha lhe causado qualquer violação a direito de personalidade, de forma que não restaram configurados os danos morais. Cumpre ressaltar que o próprio Distrito Federal, em sede de contestação (Id. 24008153) confirmou ter desbloqueado o cartão do autor, desde 04/09/2020.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar indevido o bloqueio do cartão de transporte do autor, bem como para anular imposição administrativa de ressarcimento ao erário. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.